Tribunal: TJDFT
Processo: 0002809-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LAD. PROVA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LAD.

Não cabe desclassificação da conduta para a de porte de drogas para uso próprio, quando o conjunto probatório confirma a mercancia ilícita de substância entorpecente que configura o crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. O comprometimento da ré com a traficância vem desde a sua menoridade; há prova que demonstra que a acusada teria assumido a traficância após a morte de seu companheiro; a equipe policial visualizou atividade típica de traficância entre a ré e o usuário, que indicou dela ter comprado droga pela exata quantia que foi encontrada na posse da mesma no momento de sua prisão; a quantidade de droga apreendida reforça o fato de que era destinada à mercancia ilícita.
A dedicação da ré às atividades criminosas obsta a diminuição da pena com esteio no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Recurso desprovido.